Tribunal: TJSP
Processo: 1016606-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Servidora pública do Município de Santos – Contribuição à CAPEP, para fins de custeio de assistência médica – Autora que ocupa dois cargos de professora – Abstenção dos descontos, em folha de pagamento, apenas em relação a um dos registros funcionais – Impossibilidade – Servidora que admite a manutenção facultativa do vínculo com a CAPEP, relativamente a um

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Servidora pública do Município de Santos – Contribuição à CAPEP, para fins de custeio de assistência médica – Autora que ocupa dois cargos de professora – Abstenção dos descontos, em folha de pagamento, apenas em relação a um dos registros funcionais – Impossibilidade – Servidora que admite a manutenção facultativa do vínculo com a CAPEP, relativamente a um de seus registros – Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do desconto compulsório na remuneração somente em relação a um cargo, sem que haja o necessário reconhecimento quanto ao outro – Improcedência do pedido – Precedentes – Apelação da requerida a que se dá provimento, não provido o recurso da autora.